Tribunal: STJ
Processo: 8000357-44.2023.8.05.0090
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2972747 - BA(2025/0232832-2)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
AGRAVANTE
: MUNICÍPIO DE IAÇU
ADVOGADOS
: MICHEL SOARES REIS - BA014620
ROBERTA SANTOS DE OLIVEIRA - BA037069
AGRAVADO
: MARINALVA SAMPAIO DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: NOILDO GOMES DO NASCIMENTO - BA037150
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR
PÚBLICO. SISTEMA REMUNERATÓRIO. DECISÃO RECORRIDA
LASTREADA NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS.
PRETENSÃO DE REEXAME DESSES ELEMENTOS OBSTADA PELA
ACÓRDÃO EM CONFORMIDADE COM A
SÚMULA N. 7/STJ.
JURISPRUDÊNCIA DO STJ. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 83/STJ.
DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DA
DECISÃO RECORRIDA.
I - Na origem, trata-se de ação de cobrança, requerendo a
condenação do ente municipal ao pagamento das verbas suprimidas do
vencimento da parte autora. Na sentença, o pedido foi extinto com
resolução do mérito, em razão do reconhecimento da prescrição da
pretensão autoral. No Tribunal
, a sentença foi reformada. Nesta
a quo
Corte, o agravo em recurso especial foi conhecido, porém o recurso
especial não foi conhecido.
II - O recurso especial não deve ser conhecido. A irresignação da
parte recorrente acerca da matéria vai de encontro às convicções do julgador
, que decidiu o ponto com lastro no conjunto probatório constante dos
a quo
autos. Dessa forma, para rever tal posição e interpretar os dispositivos
legais indicados como violados, seria necessário o reexame desses mesmos
elementos, o que é vedado no recurso especial. Incide na hipótese o
enunciado n. 7 Súmula do STJ.
III - Verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a matéria em
conformidade com a jurisprudência desta Corte. Incide o disposto no
enunciado n. 83 da Súmula do STJ.
IV - Agravo interno improvido.

Documento eletrônico VDA56108051 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 23/04/2026 10:43:49
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: b89a486f-b419-447e-90ca-e2b653981329

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
16/04/2026 22/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze,
Teodoro Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
23 de abril de 2026
Ministro Francisco Falcão
Relator
Documento eletrônico VDA56108051 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 23/04/2026 10:43:49
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: b89a486f-b419-447e-90ca-e2b653981329

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2972747 - BA(2025/0232832-2)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
AGRAVANTE
: MUNICÍPIO DE IAÇU
ADVOGADOS
: MICHEL SOARES REIS - BA014620
ROBERTA SANTOS DE OLIVEIRA - BA037069
AGRAVADO
: MARINALVA SAMPAIO DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: NOILDO GOMES DO NASCIMENTO - BA037150
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR
PÚBLICO. SISTEMA REMUNERATÓRIO. DECISÃO RECORRIDA
LASTREADA NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS.
PRETENSÃO DE REEXAME DESSES ELEMENTOS OBSTADA PELA
ACÓRDÃO EM CONFORMIDADE COM A
SÚMULA N. 7/STJ.
JURISPRUDÊNCIA DO STJ. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 83/STJ.
DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DA
DECISÃO RECORRIDA.
I - Na origem, trata-se de ação de cobrança, requerendo a
condenação do ente municipal ao pagamento das verbas suprimidas do
vencimento da parte autora. Na sentença, o pedido foi extinto com
resolução do mérito, em razão do reconhecimento da prescrição da
pretensão autoral. No Tribunal
, a sentença foi reformada. Nesta
a quo
Corte, o agravo em recurso especial foi conhecido, porém o recurso
especial não foi conhecido.
II - O recurso especial não deve ser conhecido. A irresignação da
parte recorrente acerca da matéria vai de encontro às convicções do julgador
, que decidiu o ponto com lastro no conjunto probatório constante dos
a quo
autos. Dessa forma, para rever tal posição e interpretar os dispositivos
legais indicados como violados, seria necessário o reexame desses mesmos
elementos, o que é vedado no recurso especial. Incide na hipótese o
enunciado n. 7 Súmula do STJ.
III - Verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a matéria em
conformidade com a jurisprudência desta Corte. Incide o disposto no
enunciado n. 83 da Súmula do STJ.
IV - Agravo interno improvido.

Documento eletrônico VDA55320501 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 24/03/2026 16:07:38
Código de Controle do Documento: da753d76-15e1-4e4c-89e1-f276b2390024

RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno interposto contra decisão que julgou ação ordinária
de cobrança. Na sentença, julgou-se extinto o feito. No Tribunal
a sentença foi
a quo,
reformada. O valor da causa foi fixado em R$ 1.543,49 (mil, quinhentos e quarenta e três
reais e quarenta e nove centavos).
O recurso especial interposto no Tribunal de Justiça do Estado da
Bahia contra acórdão com o seguinte resumo de ementa:

APELAÇAO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇAO DE COBRANÇA.
PRESCRICAO. EXTINÇÃO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. INICIO DA FASE
EXECUTIVA PELO SINDICATO NA AÇAO COLETIVA. INTERRUPÇÃO DO PRAZO
PRESCRICIONAL. PRESCRIÇÃO AFASTADA. PRECEDENTES DOS TRIBUNAIS
SUPERIORES E DESTA CORTE DE JUSTIÇA. CAUSA MADURA. ARTIGO 1.013,
§4°. DO CPC. PROFESSORA MUNICIPAL. CÒBRÀNÇA DA GRATIFICACAO DE

ESTIMULO AS ATIVIDADES DE CLASSE E TERÇO DE FERIAS REFERENTES A
2012. PAGAMENTO NAO COMPROVADO PELA ADMINISTRAÇAO. VERBA
DEVIDA. HONORÁRIOS. FIXAÇAO EM SEDE DE LIQUIDAÇAO. RECURSO
VCONHECIDO E PROVIDO.

A Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, por maioria, deu
provimento ao recurso de apelação, reformando a sentença que havia reconhecido a
prescrição e julgando o mérito pela teoria da causa madura, com condenação do ente
público ao pagamento da gratificação de estímulo às atividades de classe (30% sobre o
vencimento básico de dezembro de 2012) e do terço constitucional de férias, por
ausência de comprovação de adimplemento pela administração (fls. 234-236, 239-244).
A controvérsia foi delineada como aferição da ocorrência ou não da prescrição da
pretensão executiva decorrente de título oriundo de mandado de segurança coletivo (fls.
234-235, 239-241). O voto condutor assentou que o trânsito em julgado do mandamus
ocorreu em
e que o sindicato, atuando como substituto processual, instaurou
27/1/2017
fase executiva nos próprios autos coletivos, o que interrompeu a contagem do prazo
prescricional, que recomeça pela metade, a partir do último ato processual (
). A
4/4/2022
Documento eletrônico VDA55320501 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 24/03/2026 16:07:38
Código de Controle do Documento: da753d76-15e1-4e4c-89e1-f276b2390024

ação individual foi proposta em
antes do decurso de dois anos e meio,
19/2/2023,
afastando-se a prescrição (fls. 240-242). Julgado o mérito por causa madura (art. 1.013, §
4o, do
reconheceu-se a inexistência de prova de pagamento das verbas
CPC/2015,
pleiteadas, competindo à administração o ônus de demonstrar fato extintivo, modificativo
ou impeditivo (art. 373, II, do
, o que não se verificou; fixaram-se os
CPC/2015)
consectários segundo os Temas n.
e n.
com incidência da taxa Selic a
810/STF
905/STJ,
partir de
(EC n.
), e honorários a serem fixados na liquidação
9/12/2021
113/2021
(art. 85, §§ 3o e 4o, II, do
, advertindo-se quanto à multa por embargos
CPC/2015)
protelatórios (art. 1.026, § 2o, do
(fls. 243-244). No curso do julgamento,
CPC/2015)
registrou-se que, após o voto do relator pelo provimento, houve divergência, e a turma
foi ampliada nos termos do art. 942 do
mantendo-se o provimento por
CPC/2015,
maioria (fls. 236).
Os embargos de declaração opostos pelo ente público foram rejeitados, ao
fundamento de inexistência de omissão, contradição ou erro material (art. 1.022, I, II e
III, do
, tendo o colegiado enfrentado, de modo claro, a questão central da
CPC/2015)
prescrição e a distinção entre execução de sentença coletiva e ação de cobrança
individual; assentou-se, ainda, o prequestionamento nos termos do art. 1.025 do
e afastou-se a multa do art. 1.026, § 2o, do
por inexistência de
CPC/2015
CPC/2015
caráter protelatório (fls. 303-304).
Voto divergente. Em voto vencido, consignou-se que a prescrição só se
interrompe uma única vez, não havendo previsão legal de interrupção por requerimento
de cumprimento de sentença, sobretudo quando reputado incabível no mandado de
segurança; por isso, concluiu-se pelo desprovimento da apelação (fls. 259).
O recorrente interpôs recurso especial com fundamento no
III,
, da
art. 105,
a
Constituição Federal, alegando violação dos arts. 1o e 9o do Decreto n.
além
20.910/1932,
de invocar o § 4o do art. 14 da Lei n.
a
e a
12.016/2009,
Súmula n. 269/STF
bem como a
e o art. 202 do Código Civil,
Súmula n. 271/STF,
Súmula n. 383/STF
sustentando a ocorrência de prescrição da pretensão, por ter sido a ação ajuizada após
Documento eletrônico VDA55320501 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 24/03/2026 16:07:38
Código de Controle do Documento: da753d76-15e1-4e4c-89e1-f276b2390024

dois anos e meio do trânsito em julgado do mandado de segurança (
) e por não
27/1/2017
se admitir “segunda interrupção” pela execução coletiva reputada incabível nos autos do
mandado (fls. 309-317, 318-324). Assentou-se o cabimento e a tempestividade, a isenção
de preparo (art. 4o, I, da Lei n.
) e o prequestionamento (fls. 309-316). No
9.289/1996
mérito, o recorrente requereu o provimento do recurso para reformar o acórdão por
violação dos arts. 1o e 9o do Decreto n.
(fls. 320-328).
20.910/1932
A 2a Vice-Presidência inadmitiu o recurso especial, com fulcro no art. 1.030,
V, do
por entender que o acórdão recorrido está em consonância com a
CPC/2015,
jurisprudência pacificada do Superior Tribunal de Justiça acerca da interrupção do prazo
prescricional pelo ajuizamento da execução coletiva e recomeço pela metade a partir do
último ato, inclusive à luz do Tema n.
atraindo a incidência da
877/STJ,
(fls. 345-353, 354-362). A decisão reproduziu trechos do acórdão
Súmula n. 83/STJ
recorrido e apontou precedentes do STJ que confirmam: a) interrupção pela execução
coletiva; b) inexistência de inércia dos beneficiários; e c) recomeço do prazo pela metade
a partir do último ato processual. Foram referidos, ainda, a
e a
Súmula n. 284/STF
em caráter ilustrativo quanto à deficiência de fundamentação e
Súmula n. 211/STJ
ausência de prequestionamento em hipóteses análogas (fls. 351-353).
O agravante impugnou a decisão de inadmissibilidade, alegando: a)
tempestividade pela prerrogativa de prazo em dobro da Fazenda Pública (art. 183 do
, com suspensão de prazos; b) a não incidência da
porque,
CPC/2015)
Súmula n. 83/STJ
segundo sua tese, a interrupção somente poderia ocorrer uma vez (art. 8o do Decreto n.
) e recomeço do prazo pela metade após o trânsito em julgado do
20.910/1932
mandamus
, tendo sido a ação de cobrança proposta após dois anos e meio; c) violação dos arts. 1o e
9o do Decreto n.
e do art. 14, § 4o, da Lei n.
; e d) distinção
20.910/1932
12.016/2009
entre execução de sentença coletiva e ação de cobrança, defendendo que a execução
coletiva não seria causa interruptiva no caso (fls. 365-371). Requereu o provimento do
agravo, para admitir o recurso especial e remetê-lo ao Superior Tribunal de Justiça (fls.
371).
Documento eletrônico VDA55320501 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 24/03/2026 16:07:38
Código de Controle do Documento: da753d76-15e1-4e4c-89e1-f276b2390024

Após interposição de agravo em recurso especial, vieram os autos ao Superior
Tribunal de Justiça.
A decisão recorrida tem o seguinte dispositivo: "Ante o exposto, conheço do
agravo em recurso especial e não conheço do recurso especial."
No agravo interno, a parte recorrente traz, resumidamente, os seguintes
argumentos:
A discussão travada no Recurso Especial é estritamente de direito, limitando- se à
interpretação dos arts. 1o e 9o do Decreto no
especialmente quanto à definição
20.910/1932,
do termo inicial e da extensão da interrupção da prescrição em hipóteses de execução
individual fundada em título judicial coletivo.
[...]
No caso em exame, o trânsito em julgado do Mandado de Segurança ocorreu no ano
de 2017, ao passo que a presente ação somente foi ajuizada em 2023, quando já
integralmente escoado o prazo prescricional aplicável, inexistindo qualquer outra causa apta
a suspender ou interromper novamente a prescrição.
Dessa forma, mostra-se inequívoca a ocorrência da prescrição, uma vez que já
ultrapassado, em muito, o prazo quinquenal legalmente previsto para o ajuizamento da ação
destinada à cobrança das verbas pleiteadas, impondo-se, portanto, o reconhecimento da
prescrição das pretensões deduzidas em juízo.
[...]
Ao contrário do quanto dito na decisão que inadmitiu o recurso especial, o
entendimento do STJ que se aplica ao caso é claro ao afirmar que nas hipóteses de
cumprimento de sentença originado de Mandado de Segurança coletivo, os efeitos
financeiros, por ocasião da concessão da segurança, devem retroagir à data de sua
impetração.

É o relatório.
VOTO

O agravo interno não merece provimento.
A parte agravante repisa os mesmos argumentos já analisados na decisão
recorrida.
O recurso especial não deve ser conhecido.
Documento eletrônico VDA55320501 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 24/03/2026 16:07:38
Código de Controle do Documento: da753d76-15e1-4e4c-89e1-f276b2390024

Nas razões recursais, a parte recorrente apresenta, resumidamente, as
seguintes alegações:

Inicialmente, destaca-se que o caso em tela não se trata aqui de uma ação executória
da decisão do Mandado de Segurança de no 0000317-53.2013.8.05.0090, e sim uma AÇÃO
DE COBRANÇA, em que se busca o reconhecimento do direito individual da parte Autora.
O Writ, ao contrário da ação ordinária, necessita cumprir os requisitos estabelecidos
no
°, LXIX da carta magna, que determina que conceder-se-á Mandado de Segurança
art. 5
para proteger direito líquido e certo.
Nesse contexto, a Súmula 269 do STF estabeleceu que o Mandado de Segurança não
substitui a ação de cobrança. Isso se dá em conformidade com o disposto na Súmula 271 do
STF, que estipula que a concessão de Mandado de Segurança não gera efeitos patrimoniais
retroativos, os quais devem ser pleiteados por via administrativa ou judicial adequada:
[...]
Assim, percebe-se que o pleito autoral não é uma execução da ação mandamental,
mas sim o reconhecimento de um direito individual ao pagamento de verbas que foram
garantidas pelo Mandado de Segurança em comento.
Apesar da municipalidade ter demonstrado esses aspectos durante todas as fases
processuais anteriores, o E. Tribunal de justiça ao analisar o recurso de apelação interposto
pela requerente não considerou esse detalhe e determinou que houve no presente caso
interrupção da prescrição.
No entanto, como visto, a presente ação visa a cobrança de verbas supostamente
subtraídas em
e
portanto, é notória a ocorrência de prescrição.
dezembro/2012
janeiro/2013,
É sabido que a pretensão de reivindicar determinado direito por meio de uma ação
judicial, não possui caráter ad aeternum, em decorrência da prescrição. No caso da Fazenda
Pública, a previsão é disciplinada pelo
o, do Decreto no
in verbis:
art. 5
20.910/32
[...]
Tendo em vista que as verbas pleiteadas se referem ao período de
e
dezembro/2012
e o ajuizamento da presente ação ocorreu em
nota-se que já
janeiro/2013,
18/01/2023,
ultrapassaram mais de dez anos da data do fato, diante disso, tais verbas encontram-se
prescritas, uma vez que decorrido o prazo quinquenal para reivindicá-las através da ação
judicial.
[...]
Ademais, como brilhantemente demonstrado, o Mandado de Segurança (processo no
0000317-53.2013.8.05.0090) transitou em julgado no dia
sendo que a presente
27/01/2017,
ação de cobrança foi ajuizada em 2023, ou seja, em mais de dois anos e meio a contar do
trânsito em julgado da sentença prolatada em bojo do Mandado de segurança:
[...]
Outrossim, destaca-se concomitantemente que o objeto da presente ação foi julgado
anteriormente através do Mandado de Segurança de no 0000317-53.2013.8.05.0090, que
transitou em julgado no ano de 2017, dessa maneira, observa-se a incidência do instituto da
coisa julgada.
Desse modo, nota-se que a decisão que julgou o apelo da parte autora terminou por
violar o disposto no arts. 1o e 9o, do Decreto-
por não observar que a
Lei no 20.910/32,
pretensão autoral foi devorada pela prescrição, já que a parte autora só ajuizou a demanda
Documento eletrônico VDA55320501 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 24/03/2026 16:07:38
Código de Controle do Documento: da753d76-15e1-4e4c-89e1-f276b2390024

após mais de dois anos e meio do trânsito em julgado da sentença no Mandado de
Segurança.

No acórdão proferido, verifica-se, na Corte de origem, os seguintes
fundamentos:

A Recorrente sustenta que, no mês de dezembro de 2012, os valores relativos aos
quinquênios (referentes a 5% da remuneração) e gratificação de estímulo às atividades de
classe (correspondente a 30% do valor da remuneração) foram indevidamente suprimidos
dos seus vencimentos, bem como que o Município de Iaçu, ora Apelado, não efetuou o
pagamento do terço constitucional de férias naquele ano.
À vista de tais supressões indevidas, que teriam ocorrido com outros professores do
mesmo município, o Sindicato dos Trabalhadores em Educação do Estado da Bahia –
APLB, impetrou Mandado de Segurança Coletivo contra o Apelado e obteve a segurança
para considerar legítimo o recebimento de valores referentes a quinquênios, gratificação de
estímulo às atividades de classe e terço de férias dos substituídos (MS no 0000317-
53.2013.8.05.0090).
Ao examinar o caderno processual virtual, verifica-se que a referida sentença (id
58037572), após ser confirmada em sede de apelo, transitou em julgado em 27/01/2017,
sendo remetida ao juízo sentenciante em
(id 58037573 – fl.
).
10/02/17
20/20
O Sindicato então promoveu a execução coletiva do julgado, nos autos da própria
ação mandamental.
Posteriormente, em decisão prolatada em
(id 58037574) o o Juízo a quo
04/04/2022,
concluiu nos referidos autos que:
“O mandado de segurança, consoante doutrina e jurisprudência, inclusive sumular,
não é substitutivo de ação de cobrança. Então, impossível o cumprimento de sentença de
ação mandamental. Impede o ajuizamento de ação de cobrança, de preferência de modo
individual, para o recebimento de eventuais valores não pagos.” (grifado)
Daí porque, em
a Apelante ajuizou a presente ação, visando o
19/02/2023,
recebimento dos valores não quitados pelo município.
Sobre a matéria, o Superior Tribunal de Justiça ao apreciar o Tema 877 estabeleceu
que o prazo prescricional para a execução individual de ação coletiva deve ser contado do
trânsito em julgado da sentença, notadamente quando a liquidação do julgado depende de
simples cálculo aritmético – exatamente a hipótese dos autos. Confira-se:
[...]
Dessa forma, restou sedimentado que o prazo prescricional para a execução é o
mesmo da ação originária.
Sendo assim, conforme demonstrado nos autos, o trânsito em julgado na fase de
conhecimento do Mandado de Segurança impetrado pelo Sindicato ocorreu em 27/01/2017.
Logo, considerando o entendimento firmado na tese 877 do STJ, ali se iniciou a contagem
do prazo prescricional de cinco anos para o ajuizamento da ação de execução individual da
sentença coletiva.
Portanto, a pretensão executória individual foi apresentada somente em 19/02/2023,
circunstância que não confirma a tese da prescrição.
Documento eletrônico VDA55320501 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 24/03/2026 16:07:38
Código de Controle do Documento: da753d76-15e1-4e4c-89e1-f276b2390024

Na presente hipótese, contudo, tem-se que o Sindicato dos Trabalhadores em
Educação do Estado da Bahia - APLB, substituto processual, deu início à fase executiva no
bojo da própria ação coletiva, iniciativa que interrompeu a contagem do prazo prescricional
de 05 (anos).
[...]
Além disso, sobre a suposta inadequação da via eleita, observase que a própria
sentença prolatada nos autos do mandado de segurança coletivo de no 0000317-
53.2013.8.05.0090 indicou o ajuizamento de ação de cobrança individual, conforme se
constata no id 58037574. Sendo assim, até então não havia sido despertado o interesse
individual de agir da Autora, ainda representada pelo sindicato até o arquivamento
determinado pelo a quo no MS coletivo. Assim, o ajuizamento de ação de cobrança sucedeu
o cumprimento de sentença e obedeceu ao desmembramento sem que fosse caracterizada
inércia da parte.
Nesse sentido, em caso análogo, precedente do STJ:
[...]
Por conseguinte, o prazo prescricional só teve o recomeço para contagem a partir de
quando arquivada a pretensão coletiva, último ato praticado no processo,
04/04/2022,
evidenciando a inexistência da prescrição no caso concreto:
[...]
Dessa forma, não houve prescrição na hipótese e a sentença merece ser reformada
neste particular.
Em sequência, destaco que o feito está maduro para julgamento, nos termos do artigo
1013, §4o, do CPC, tendo em vista que o Tribunal deve julgar o mérito da demanda quando
reformar sentença que tenha declarado prescrição ou decadência.
[...]
Verifica-se no caderno processual virtual que inexiste controvérsia a respeito de sua
condição de servidora e sobre a atividade desempenhada, o pagamento deve ser
comprovado pela Administração, a quem cabe conservar toda a documentação relativa aos
seus servidores, notadamente os comprovantes de pagamento das verbas salariais. A prova
do pagamento, portanto, não resulta de meras fichas financeiras que não comprovam e nem
discriminam o pagamento dos valores descritos na inicial.
Dessa forma, sem prova documental da adimplência, se tem como inexistente o
pagamento meramente alegado, consoante artigo 373, II, do CPC.
[...]
Em contrapartida, a Lei de Responsabilidade Fiscal não desonera a gestão de pagar o
salário dos seus servidores, sob pena de enriquecimento sem causa do Município, frente a
quem prestou serviços e faz jus à devida contraprestação.
Portanto, é de se reconhecer o direito de percepção das verbas pleiteadas, no caso, a
gratificação de Estímulo às Atividades de Classe referente ao mês de dezembro de 2012,
bem como
de férias.
1/3

A irresignação da parte recorrente acerca da matéria vai de encontro às
convicções do julgador
, que decidiu o ponto com lastro no conjunto probatório
a quo
constante dos autos. Dessa forma, para rever tal posição e interpretar os dispositivos
Documento eletrônico VDA55320501 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 24/03/2026 16:07:38
Código de Controle do Documento: da753d76-15e1-4e4c-89e1-f276b2390024

legais indicados como violados, seria necessário o reexame desses mesmos elementos , o
que é vedado no recurso especial. Incide na hipótese o enunciado n. 7 da Súmula do STJ.
Verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a matéria em conformidade com
a jurisprudência desta Corte. Incide o disposto no enunciado n. 83 da Súmula do STJ,
segundo o qual: "Não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a
orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida."
Fixados honorários advocatícios pelas instâncias de origem, determino a sua
majoração em desfavor da parte recorrente, no importe de 1% sobre o mencionado valor,
nos termos do
§ 11, do
observados, se aplicáveis: i. os limites
art. 85,
CPC/2015,
percentuais previstos nos §§ 2o e 3o do já citado dispositivo legal; ii. a concessão de
gratuidade judiciária.
Ante o exposto, não havendo razões para modificar a decisão recorrida, nego
provimento ao agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA55320501 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 24/03/2026 16:07:38
Código de Controle do Documento: da753d76-15e1-4e4c-89e1-f276b2390024

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 2.972.747 / BA
Número Registro: 2025/0232832-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
80003574420238050090
Sessão Virtual de
a
16/04/2026
22/04/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro FRANCISCO FALCÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : MUNICÍPIO DE IAÇU
ADVOGADOS : MICHEL SOARES REIS - BA014620
ROBERTA SANTOS DE OLIVEIRA - BA037069
AGRAVADO
: MARINALVA SAMPAIO DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: NOILDO GOMES DO NASCIMENTO - BA037150
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- SERVIDOR PÚBLICO CIVIL - SISTEMA REMUNERATÓRIO E
BENEFÍCIOS - GRATIFICAÇÃO INCORPORADA / QUINTOS E DÉCIMOS /
VPNI
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : MUNICÍPIO DE IAÇU
ADVOGADOS : MICHEL SOARES REIS - BA014620
ROBERTA SANTOS DE OLIVEIRA - BA037069
AGRAVADO
: MARINALVA SAMPAIO DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: NOILDO GOMES DO NASCIMENTO - BA037150
Documento eletrônico VDA56076878 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 00:42:10
Código de Controle do Documento: ef3ed509-7dff-46da-b92d-aeabe99c0ae2

TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
16/04/2026
22/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze, Teodoro
Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Teodoro Silva Santos.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56076878 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 00:42:10
Código de Controle do Documento: ef3ed509-7dff-46da-b92d-aeabe99c0ae2